Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702217-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Messias Alves dos Santos em face da r. sentença (ID 34590214) que, nos autos da Ação de Conhecimento de Isonomia Salarial ajuizada pelo Apelante em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifiquei que a r. sentença apelada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/2/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 3/3/2022 (ID 34590216). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003, §5o, do CPC/15) para interposição do recurso iniciou-se aos 4/3/2022 (sexta-feira), nos termos do artigo 4o, §4o, da Lei no 11.419/2006, findando-se em 24/3/2022 (quinta-feira). Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 25/3/2022 (ID 34590218). Por meio de despacho (ID 34692407), salientei tais considerações e determinei que o Apelante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. O Recorrente peticionou informando que “o sistema do PJe do Colendo Tribunal de Justiça, saiu do ar na noite do prazo final da apelação do autor, e que por isso, só conseguiu protocolar a apelação na data do dia 25/03/2022 às 00:09:28 min daquela noite.” (ID 34769940). A despeito da alegação de instabilidade do sistema, destaco que a referida petição não foi instruída com prova oficial da prorrogação de prazo por eventual instabilidade do PJe em 24/3/2022. Inviável, portanto, afastar a intempestividade do presente recurso. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator